Tribunal: TJMT
Processo: 1003703-22.2023.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003703-22.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), PERSONNALITE TERCEIRIZACOES LTDA - CNPJ: 29.219.583/0001-28 (APELANTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTA PROMISSÓRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REGULARIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa devedora (PERSONNALITE TERCEIRIZAÇÕES LTDA) contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., visando a constituição de título executivo judicial com base em instrumento de confissão de dívida no valor de R$ 112.000,00, garantido por nota promissória. A sentença rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação, condenando a ré ao pagamento do valor pleiteado, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por surpresa e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre empresa e instituição financeira; (iii) definir se os encargos contratuais, especialmente a taxa de juros e a capitalização, são abusivos; (iv) verificar se a pandemia da COVID-19 constitui causa excludente de responsabilidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa não procede quando o julgamento antecipado da lide se dá em ação monitória fundada em prova escrita suficiente e os elementos dos autos permitem a formação do convencimento judicial sem necessidade de instrução probatória.

4. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável às relações estabelecidas entre instituições financeiras e pessoas jurídicas que contratam crédito para fomento de sua atividade empresarial, por ausência de relação de consumo.

5. A taxa de juros contratada, ainda que superior à média de mercado, não é abusiva por si só, sendo considerada válida quando ausente desproporcionalidade manifesta, conforme precedentes do STJ.

6. A capitalização de juros em periodicidade inferior à mensal exige pactuação expressa, mas não restou comprovada, no caso concreto, sua ocorrência de forma indevida ou contrária ao contrato.

7. A nota promissória e o instrumento de confissão de dívida constituem prova escrita apta à propositura da ação monitória, prescindindo da demonstração da causa debendi, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

8. A pandemia da COVID-19 não configura, por si só, causa excludente de responsabilidade, especialmente quando os impactos alegados integram o risco ordinário da atividade empresarial exercida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de deferimento de produção de provas em ação monitória baseada em prova escrita não configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia for estritamente de direito ou a prova for desnecessária.

2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários firmados entre instituições financeiras e empresas, quando destinados à atividade empresarial.

3. A taxa de juros superior à média de mercado somente é considerada abusiva quando houver desproporcionalidade manifesta.

4. A nota promissória e o instrumento de confissão de dívida são suficientes para fundamentar ação monitória, independentemente da demonstração da causa subjacente.

5. A pandemia da COVID-19 não constitui causa excludente de responsabilidade, quando não demonstrada sua efetiva e direta interferência impeditiva no cumprimento contratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
PERSONNALITE TERCEIRIZACOES LTDA
, contra sentença proferida na “Ação Monitoria” ajuizada pela parte recorrida
BANCO BRADESCO S.A.
-
objetivando a constituição de título de crédito judicial, decorrente de inadimplência de “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças”, no valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), crédito este garantido por nota promissória
- perante a 3ª Vara Cível de Primavera do Leste - MT.

Em sentença (ID.

237367186 - ID de origem 156882767
) o magistrado
a quo

rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória proposta
, constituindo em título executivo judicial no valor de R$ R$ 112.000,00.

Por fim, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte ré interpôs apelo, e, em suas razões
, (ID.

237367193 - ID de origem 165183690
), sustenta a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dada a hipossuficiência técnica e econômica da empresa frente à instituição financeira, requerendo a inversão do ônus da prova.

A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por decisão surpresa, pois o julgamento antecipado ocorreu sem apreciação do pedido de produção de provas, que pretendia realizar. Alega também cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de produção de provas.

No mérito, a apelante reitera os fundamentos apresentados nos embargos monitórios. Defende a abusividade da taxa de juros contratada, fixada em 2,10% ao mês, superior à taxa média de mercado à época da contratação (1,26% ao mês, conforme dados do BACEN).

Alega que o Banco Bradesco efetuou a cobrança dos encargos de forma indevida, mantendo a incidência dos juros remuneratórios mensais sobre o saldo devedor mesmo após o vencimento antecipado.

Argumenta também que houve capitalização diária de juros sem pactuação expressa, o que configura prática abusiva e enseja a revisão dos encargos, inclusive quanto à necessidade de contratação expressa para a capitalização em qualquer periodicidade.

Afirma que os efeitos econômicos da pandemia de COVID-19, que teria comprometido a capacidade financeira da empresa e alterado as condições originalmente pactuadas, e ainda, que a confissão de dívida não impede a rediscussão dos encargos contratuais anteriores que originaram o novo ajuste.

Requer provimento para readequar os juros, afastar a capitalização diária não contratada, revisão do cálculo da dívida e, por consequência, a descaracterização da mora. Subsidiariamente, pugna pelo ajuste do cálculo conforme os termos contratuais vigentes.

Contrarrazões sob ID.
237367198 - ID de origem 167919048.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As teses recursais residem na afirmação de nulidade da sentença por decisão surpresa e cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, abusividade da taxa de juros pactuada e cobrança de forma indevida.

A ação monitória, em debate, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (Código de Processo Civil, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o Código de Processo Civil :

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“Os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

Diferente de uma contestação comum, os embargos monitórios podem incluir qualquer argumento que poderia ser utilizado em uma ação ordinária, visto que essa é principal oportunidade que o acionado tem para impugnar o pleito monitório.

Inicialmente, cumpre ratificar que, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos,
em atenção a reiterada jurisprudência, porquanto a relação jurídica estabelecida entre a pessoa jurídica e a instituição financeira tem por objeto contrato de crédito destinado ao fomento direto da atividade empresarial.

Dessa forma coaduna este sodalício:

“
AÇÃO MONITÓRIA
- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - PESSOA JURÍDICA - INAPLICABILIDADE DO CDC - AUSÊNCIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DA TAXA CONTRATADA - CAPITALIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INACUMULÁVEL COM QUALQUER OUTRO ENCARGO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de abertura de crédito e outros dele decorrentes, fundado na premissa de que o tomador não se enquadra na definição do art. 2º, desse diploma, porque não se identifica como consumidor final, mas, apenas, intermediário.
Precedentes do STJ . A teor da súmula 382 do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade, ainda mais quando não demonstrada. A capitalização dos juros em periodicidade mensal é admitida para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 1.963-17/2000), desde que pactuada. É vedada a cobrança da comissão de permanência, quando cumulada com outros encargos.” (Ap 113008/2010, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/05/2011, Publicado no DJE 30/05/2011) (TJ-MT - APL: 00013594820048110006 113008/2010, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/05/2011, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2011) (g.n).

Por conseguinte,
as teses recursais de nulidade da sentença por decisão surpresa e cerceamento de defesa
, sob o argumento de julgamento antecipado sem apreciação do pedido de produção de provas não prosperam.

A simples irresignação quanto ao indeferimento de provas não configura, por si só, cerceamento do direito de defesa, mormente em sede de ação monitória lastreada em prova escrita, hipótese em que a instrução probatória não se revela necessária.

Com efeito, a parte recorrente sustenta, no mérito, a abusividade da taxa de juros contratada, fixada em 2,10% ao mês, por entender que extrapola a taxa média de mercado vigente à época da contratação, a qual indica ser de 1,26% ao mês, conforme dados do BACEN.

Contudo, tal alegação não se sustenta, porquanto a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite variação superior à média de mercado desde que não haja desproporcionalidade manifesta, circunstância inexistente no caso concreto.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Esta Relatoria, em consonância com tal entendimento, reconhece a regularidade da taxa pactuada, a qual se encontra dentro dos limites considerados aceitáveis pela jurisprudência do STJ.

Ademais, independentemente dos valores originalmente pactuados a título de débito principal e seus consectários, o montante vencido e não adimplido pela parte devedora encontra respaldo não apenas no “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças”, mas também em nota promissória devidamente assinada.

A nota promissória é título de crédito extrajudicial dotado de autonomia, literalidade e cartularidade, razão pela qual sua exigibilidade independe da comprovação do negócio jurídico subjacente, bastando a promessa de pagamento nela consignada.

A corte superior corrobora:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DA CAUSA DEBENDI DA NOTA PROMISSÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal. 2.
É desnecessária a demonstração da causa debendi de título de crédito que perdeu a eficácia executiva para o ajuizamento da ação monitória. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 156735 DF 2012/0067990-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2017) (g.n).

“AGRAVO INTERNO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC⁄73. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DEBENDI DA NOTA PROMISSÓRIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. SÚMULA N. 83⁄STJ. 1. Não viola o art. 535 do CPC⁄73 o acórdão que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
É desnecessária a demonstração da causa debendi de emissão da nota promissória para o ajuizamento da ação monitória.
3. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83⁄STJ). 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 368.484⁄PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄6⁄2016, DJe 30⁄6⁄2016.) (g.n).

Desse modo, não se constata cerceamento de defesa, ou cobrança indevida
, uma vez que o julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias apresentadas, não implicou prejuízo ao exercício do contraditório ou à ampla defesa, notadamente, pois, não há prova de cobrança abusiva noticiada.

Por sua vez, diante da existência de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e de nota promissória devidamente firmados, ambos revestidos de força probante própria, tem-se que tais documentos constituem prova escrita idônea a demonstrar a existência e exigibilidade da obrigação, revelando-se aptos ao manejo da ação monitória.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. - A ação monitória é o instrumento processual posto à disposição do credor de quantia certa, coisa fungível ou móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que ele possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega de coisa para a satisfação de seu interesse - O instrumento particular de confissão de dívida constitui prova escrita necessária a comprovar a existência da dívida, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, e se mostra apto ao manejo da ação monitória - Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais impostos ao devedor em decorrência do seu inadimplemento, como forma de garantir o reequilíbrio da relação jurídica - Tratando-se de mora "ex re", a correção monetária e dos juros de mora contam-se desde a data de vencimento da obrigação - Recurso ao qual se nega provimento.” (TJ-MG - AC: 10024140439878001 Belo Horizonte, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

Portanto, a prova documental apresentada é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e da dívida, eis que inexistente qualquer indício de excludente do débito exigido. Assim, os documentos são considerados válidos e eficazes para embasar a constituição do título executivo judicial.

A sentença mostra-se correta ao reconhecer que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a dívida discutida na ação monitória, devendo, portanto, ser mantida.

Por fim, não se cogita de caso fortuito ou força maior como causa excludente de responsabilidade quando os eventos alegados integram o risco inerente à própria atividade exercida, sendo certo que a pandemia da COVID-19, por si só, não constitui justificativa idônea para o inadimplemento das obrigações contratualmente assumidas.

Este tribunal já julgou de forma análoga:

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VIABILIDADE – CONTRATO DE COMPRVA E VENDA DE SOJA – COBRANÇA DE VALORES - COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO POR PARTE DO AUTOR (ROMANEIOS, NOTAS FISCAIS JUNTADAS, ALÉM DO ARROLAMENTO DO CRÉDITO NA AÇÃO RECUPERACIONAL TENTADA)- AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 DO CPC – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR QUE PUDESSE DAR AZO AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INVIABILIDADE DE UTILIZAR A PANDEMIA COMO PRETEXTO PARA NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA - DESCABIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DESTA AÇÃO – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE PROVA DA DÍVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA – MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO. Descabida a tese de ausência de interesse levantada pelo devedor, uma vez que ficou comprovado nos autos a efetivação do negócio (juntada de romaneios, notas fiscais), e, ainda, diante da confissão do devedor que arrolou a dívida na ação de recuperação judicial, que, posteriormente, teve o pedido indeferido. Também se mostra descabido o pedido de suspensão do feito em razão do ajuizamento da recuperação judicial, eis que ela foi indeferida.
Não há falar em caso fortuito ou força maior, quando os elementos apontados possam ser previstos dentro do risco da atividade, ressaltando-se também que a tentativa de utilizar a pandemia COVID-19 não se mostra hábil ao descumprimento de obrigações contraídas
, notadamente porque o setor do agronegócio não sofreu grandes impactos decorrentes da crise sanitária [...]” (TJ-MT 10026848320208110037 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
para manter hígida a sentença recorrida.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025